Tribunal: STJ
Processo: 2166836-55.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220841 - SP (2025/0292761-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO VITAL - SP233482
HERMES MURTHA OLIVEIRA - SP469464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. VALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
DO
DELITO
E
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A fuga do agente ao avistar viatura policial em local conhecido como
ponto de tráfico configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do
Código de Processo Penal, apta a legitimar a busca pessoal,
entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
A prisão preventiva, de natureza excepcional, é cabível quando
2.
demonstrados a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo
decorrente do estado de liberdade do acusado, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
No caso, o
3.
decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentado em elementos concretos, notadamente a apreensão de
100 cápsulas de cocaína (73,37g), uma porção de maconha (15,06g),
um invólucro de maconha na forma de
(46,45g), 395 cápsulas
ice
amarelas de cocaína (78,01g), 596 cápsulas azuis de cocaína (102,03g),
10 tijolos de maconha (3.004,24g) e duas balanças de precisão,
circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta e a
periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou
5.
suficientes diante da gravidade concreta do delito e da quantidade de
drogas apreendidas.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51373147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b4e8a029-c904-4379-8c5a-52fee53baa88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: b4e8a029-c904-4379-8c5a-52fee53baa88

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220841 - SP (2025/0292761-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO VITAL - SP233482
HERMES MURTHA OLIVEIRA - SP469464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
FUNDADA
SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. VALIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
DO
DELITO
E
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES APREENDIDOS. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A fuga do agente ao avistar viatura policial em local conhecido como
ponto de tráfico configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do
Código de Processo Penal, apta a legitimar a busca pessoal,
entendimento em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
A prisão preventiva, de natureza excepcional, é cabível quando
2.
demonstrados a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo
decorrente do estado de liberdade do acusado, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
No caso, o
3.
decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentado em elementos concretos, notadamente a apreensão de
100 cápsulas de cocaína (73,37g), uma porção de maconha (15,06g),
um invólucro de maconha na forma de
(46,45g), 395 cápsulas
ice
amarelas de cocaína (78,01g), 596 cápsulas azuis de cocaína (102,03g),
10 tijolos de maconha (3.004,24g) e duas balanças de precisão,
circunstâncias que evidenciam a gravidade da conduta e a
periculosidade do agente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
4.
trabalho lícito, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou
5.
suficientes diante da gravidade concreta do delito e da quantidade de
drogas apreendidas.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL ANTÔNIO DOS
SANTOS contra decisão monocrática proferida no recurso ordinário em
,
habeas corpus
que manteve o indeferimento do pleito de liberdade.
O agravante foi preso em flagrante em 21 de maio de 2025 pela suposta
prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/06.
caput
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte, 22 de
maio de 2025, sob o fundamento da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de
garantia da ordem pública, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de São Paulo,
habeas corpus
sob o argumento de que a abordagem e a busca pessoal decorreram unicamente da fuga
do acusado, sem que houvesse fundada suspeita, o que tornaria a prisão ilegal. Sustentou
ainda a ausência de requisitos para a custódia preventiva, diante de condições pessoais
favoráveis do agravante, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita.
A ordem foi denegada pela Corte de origem, que destacou que a atitude do
acusado ao fugir da viatura em local sabidamente utilizado para o tráfico de drogas foi
suficiente para justificar a abordagem policial. Também se reconheceu a existência de
indícios de autoria e materialidade delitiva que legitimam a prisão preventiva, diante da
apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e da periculosidade evidenciada
pela conduta do agravante.
Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em
a esta Corte
habeas corpus
Superior, reiterando os argumentos anteriormente apresentados. A decisão monocrática
ora agravada negou provimento ao recurso, afirmando que a fuga do acusado ao avistar
os policiais configura fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte. Além disso, entendeu que a gravidade concreta
dos fatos e o risco de reiteração justificam a medida extrema de segregação cautelar.
Diante disso, a defesa interpôs o presente agravo regimental, alegando
novamente que a conduta atribuída ao agravante – estar em local de tráfico e fugir ao ver
a viatura – não é suficiente, por si só, para legitimar a busca pessoal sem prévia
autorização judicial, tratando-se de intuição subjetiva dos agentes estatais. Sustentam que
tal ilegalidade contamina todo o restante da persecução penal, inclusive o auto de prisão
em flagrante e o decreto de prisão preventiva, que seria desprovido de fundamentação
idônea e desproporcional em vista das condições pessoais do agravante. Postulam, assim,
a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à Turma, com o
deferimento da ordem para relaxamento da prisão, alternativamente sua revogação, com
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, para a
regida pelo art. 244, do
busca pessoal
Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
pelo art. 244, do CPP
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
haverá sério comprometimento do exercício da
pela ciência aplicada à atividade policial,
(RHC n. 229.514/PE, julgado em
) (AgRg no HC n.
segurança pública"
28/8/2023
854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
).
25/10/2023
No caso concreto, a Corte local, ao denegar a ordem do
originário, assim
writ
fundamentou (e-STJ fls. 71/73):
Conforme se depreende dos autos, há sérios indícios de autoria e palpável
materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a custódia provisória e
justificam o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 21 de maio de 2025, policiais que faziam
patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas,
avistaram o Paciente deixando uma mata que, ao notar a presença da viatura
policial, correu para o interior da comunidade. Os policiais foram ao encalço
do Paciente e, ao ser detido, foi localizado na posse dele 100 cápsulas
contendo cocaína, pesando 73,37g e 01 porção de “maconha”, pesando 15,06
g, 01 invólucro contendo “maconha” na forma de ice, pesando 46,45g, além
de uma balança de precisão. Na mata, os policiais ainda localizaram 395
capsulas amarelas contendo cocaína, pesando 78,01g, 596 cápsulas azuis
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

contendo cocaína, pesando 102,03g e 10 tijolos de “maconha”, pesando
3004,24g, e duas balanças de precisão.
A questão da abordagem policial e da busca pessoal no Paciente deve ser mais
bem analisada por ocasião da instrução processual para que a constatação da
legalidade dos atos praticados pelos policiais militares seja feita observando-
se o princípio do contraditório, não apenas na palavra da defesa.
Contudo, pontuo que pela narrativa dos fatos não se mostrou ilegalidade na
prisão em flagrante, visto que restou demonstrada a existência de justa causa
para a abordagem policial.
A fundada suspeita se deu pela desconfiança dos policiais de que algo estava
errado ao verem o Paciente saindo de uma mata e correr para o interior da
comunidade assim que avistou a viatura policial.
A função da polícia é prevenir a ocorrência de possível crime e permanecer
inerte diante de situação claramente suspeita é ir contra os princípios e
fundamentos da polícia militar.
Outrossim, levando-se em conta a ordem pública, não é o caso, na hipótese
concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu de forma acertada ao decretar a
prisão preventiva do Paciente, fundamentando a decisão a contento,
consignando que “Pois bem, no caso dos autos, a materialidade dos fatos e os
indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelos
elementos informativos coligidos em solo policial, mormente, o auto de prisão
em flagrante delito, conforme acima narrado os fatos na homologação do
flagrante, além do laudo de constatação das drogas, atestando positivo para
cocaína e maconha fls. 34/38. Noutro giro, analisando minuciosamente os
fatos descritos no auto de prisão em flagrante não há como se cogitar, por ora,
em liberdade provisória, prisão domiciliar ou imposição de medidas
cautelares porque se verifica que as infrações aqui tratadas envolvem a prática
de tráfico de drogas - delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II,
do Código de Processo Penal), cuja pena privativa de liberdade máxima
cominada excede a quatro anos de reclusão. A gravidade do presente caso é
acentuada porque apreendida grande quantidade de entorpecentes, parte dele
junto do autuado (100 cápsulas de cocaína e duas porções de maconha), e
parte dele ocultada em uma mata (350 cápsulas de cocaína, idênticas às
apreendidas com o autuado, mais 10 tijolos de maconha). Além disso, foram
também apreendidas duas balanças de precisão, tudo aparenta demonstrar que
ele já está inserido na atividade criminosa, motivo pelo qual não se mostra
aplicável o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei11.343/06. Não fosse isso, a
prisão preventiva também se revela imprescindível para evitar possível
reiteração, até porque se declarou como usuário de maconha e cocaína, sendo
possível, portanto, que volte a traficar ao menos para sustentar o seu vício”,
não havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, destacando que a
pena cominada ao crime de tráfico de drogas, abstratamente, é superior a
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

quatro anos de reclusão e referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é
considerado gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da
prisão que deve ser mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-
se em conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Outrossim, eventual fixação de regime prisional diverso do fechado é
hipotética e vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a
situação fática de modo a ensejar a soltura do Paciente.
Finalmente, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida excepcional, todavia, necessária no
caso concreto.
Da leitura dos excertos acima, verifica-se que as circunstâncias prévias à
abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os
policiais faziam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de vendas de
drogas quando avistaram o agravante que, ao notar a presença da guarnição, empreendeu
fuga para o interior da comunidade.
Nesse panorama, "Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-
se que a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar
(AgRg no HC n. 856.445/PE, relator Ministro Sebastião
a realização de busca pessoal"
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), motivo pelo qual
23/9/2024
27/9/2024
não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA SUFICIENTE. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus impetrado contra condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico, tampouco concedeu a ordem de ofício. A defesa
alegou: (i) nulidade por busca domiciliar ilícita;
(ii) ausência de provas para condenação; e (iii) ilegalidade na dosimetria da
pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca
pessoal e possível violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas
suficientes para manter a condenação por tráfico e associação criminosa; e
(iii) determinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais. III.
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

3. A fuga do réu ao avistar a viatura policial, em local conhecido por intenso
tráfico de entorpecentes e dominado por facção criminosa, configura fundada
suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.
[...]
(AgRg no HC n. 973.806/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
1/7/2025
DJEN de
.)
4/7/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante
por tráfico de drogas, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal em
via pública, argumentando que a fuga do agravante não justificaria a
abordagem policial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fuga do agravante ao avistar
a viatura policial configura justa causa para a realização de busca pessoal sem
mandado judicial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou que a fuga do agravante, em contexto de
operação policial em área de alto índice de tráfico e homicídios, configura
justa causa para a busca pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. A alegação de que a fuga ocorreu por segurança pessoal, devido ao uso de
viaturas descaracterizadas, não foi aceita, pois demandaria reexame de provas,
vedado em recurso especial.
6. A aplicação da Súmula 83/STJ foi justificada pela adoção do entendimento
recente do STF, que considera a fuga como fundada suspeita de prática de
crime.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga do réu ao avistar a aproximação dos policiais
configura justa causa para busca pessoal sem mandado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025. STJ, AgRg no
HC n. 960.084/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; o AgRg no HC n. 856.445/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
19/2/2025
Sexta Turma, julgado em
e AgRg no RHC n. 204.196/ES, Rel.
23/9/2024
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/12/2024
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.834.940/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
10/6/2025
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

Ademais, para se alterar a dinâmica dos fatos apresentados pela Corte local,
seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente
inviável na via eleita.
Ao ensejo, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial,

tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar
conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA,
incabível na via do habeas corpus
Segunda Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6
2/10/2023
/10/2023, PUBLIC
).
9/10/2023
Por fim, sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, conforme trechos anteriormente colacionados, a prisão preventiva foi
fundamentada nas circunstâncias concretas do crime evidenciadas pela apreensão de 100
cápsulas contendo cocaína, pesando 73,37g, 1 porção de “maconha”, pesando 15,06g, 1
invólucro contendo “maconha” na forma de ice, pesando 46,45g, 395 capsulas amarelas
contendo cocaína, pesando 78,01g, 596 cápsulas azuis contendo cocaína, pesando 102,03
g , 10 tijolos de “maconha”, pesando 3.004,24g, e duas balanças de precisão.
Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que "A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, dada
a quantidade e variedade de drogas apreendidas, além dos instrumentos típicos de
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

traficância organizada" (AgRg no HC n. 1.000.757/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/6/2025
26/6/2025
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE
ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a
quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos
para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a
medida para garantir a ordem pública.
[...]
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade
concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas.
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser
analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno
probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
20/3/2018
6/4/2018
STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
.
27/2/2018
8/3/2018
(AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025

Direito processual penal. Agravo regimental. TRÁFICO DE DROGAS.
RECEPTAÇÃO. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, condenado por tráfico de drogas e receptação.
2. O agravante foi sentenciado à pena de 5 anos, 8 meses e 22 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, com base no artigo 33, §1o, inciso II,
da Lei n.o 11.343/06, e no artigo 180, §3o, do Código Penal, sendo negado o
direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a
gravidade concreta da conduta e a quantidade de entorpecentes apreendidos.
4. Outra questão em discussão é a alegação de violação de domicílio,
questionando se houve ilegalidade na abordagem policial que resultou na
apreensão de drogas e objetos furtados.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos,
como a quantidade e a variedade de drogas apreendidas no contexto da
traficância -5,13 (cinco gramas e treze centigramas) de maconha; 0,21 (vinte e
um centigramas) de crack e 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta gramas e
setenta e quatro centigramas) de pasta-base de cocaína-), a evidenciar a
periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, diante da existência de
fundada suspeita. Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a
abordagem foi precedida de denúncia anônima, que dava conta que em
determinado local estaria ocorrendo tráfico de drogas perpetrado pelo
agravante, bem como que ele estaria na posse de bicicleta furtada. Assim, os
policiais teriam se deslocado até às proximidades do endereço informado, e,
diante da abordagem do agravante, foi encontrada 1 bucha de maconha
pesando 5,13 (cinco gramas e treze centigramas), no veículo que ele conduzia;
tendo sido apreendido na residência 1.570,74 (um quilo, quinhentos e setenta
gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína, além da apreensão de 3
bicicletas elétricas das quais 2 (duas) seriam objeto de registro de furto e
roubo.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante, como ocupação lícita e
residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do
agente e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A entrada
desautorizada em domicílio é justificada por denúncia anônima e fundada
suspeita de tráfico de drogas."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/06, art. 33, §1o, inciso II;
Código Penal, art. 180, §3o.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498
/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no
18/10/2012
HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022
; STJ, AgRg no HC 698.042/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
25/10/2021
(AgRg no RHC n. 215.370/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência
desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o
qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado,
de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar
somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do
paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53
papelotes de cocaína - o que, somado à apreensão de duas balanças de
precisão, demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio
social, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382
/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DjE
).
13/3/2020
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a
sua revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 211.388/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
3/7/2025
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
No mais, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não
se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.” (HC n. 507.051/PE,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
22/10/2019
DJe
).
28/10/2019
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a
manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50995240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:08
Código de Controle do Documento: 52426cc0-f53a-4254-a6cd-5988319a13ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 220.841 / SP
Número Registro: 2025/0292761-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010284020258260393 21668365520258260000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHEL ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO VITAL - SP233482
HERMES MURTHA OLIVEIRA - SP469464
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : RODRIGO VITAL - SP233482
HERMES MURTHA OLIVEIRA - SP469464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: d97c8a29-959a-4202-92cd-aee9c299e008

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: d97c8a29-959a-4202-92cd-aee9c299e008